Tribunal: STF
Processo: ARE 1274971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 87): 
    “TRIBUTÁRIO - IPI - ISENÇÃO - ARTIGO 17 DO DECRETO-LEI 2433/88 - EXTINÇÃO APÓS DOIS ANOS DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41, §1° DO ADCT.
    1- A isenção fiscal contemplada no artigo 17 do Decreto-lei n° 2433/88 extinguiu-se na data de 04 de outubro de 1990, ou seja, após dois anos da promulgação da Constituição Federal, de modo que não mais vigorava o beneficio ao tempo da aquisição noticiada (outubro de 1990 a junho de 1991).
    2 - À luz do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os Poderes Executivos de todas as esferas deveriam reavaliar e confirmar os incentivos fiscais de natureza setorial então em vigor, sob pena de restarem revogados após dois anos da promulgação da Constituição.
    3- Conquanto o artigo 5°, inciso I, da Lei n° 7988/89 tenha transformado a isenção fiscal em redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados, efetivamente tal providência não cumpre o preconizado pelo artigo 41 do ADCT, de sorte a não poder falar-se em confirmação, por lei, do beneficio. Ademais, a Lei n° 8191/91 culminou por expressamente revogar o beneficio previsto no artigo 17 do decreto-lei n° 2.433/88.
    4- Apelação a que se nega provimento.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 8, p. 101).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 41 do ADCT.
    Nas razões recursais, busca, em suma, demonstrar que o benefício previsto no art. 17 do Decreto-Lei 2.433/1988 foi confirmado pela Lei 7.988/1989, atendendo aos requisitos para manutenção daquele incentivo fiscal após a Constituição de 1988.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    In casu, conforme se extrai da própria ementa e das alegações do recorrente, verifica-se que a discussão envolvendo a eventual confirmação da isenção prevista no art. 17 do Decreto-Lei 2.433/1988 pela Lei 7.988/1989 possui natureza infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguinte julgado, que analisou questão análoga a dos autos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional.1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.3. Agravo regimental não provido.” (RE 598.362-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2014) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente